Tribunal: TJSP
Processo: 2099511-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Irresignação dos executados contra decisão que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada formulado pelo Condomínio/exequente. Avaliação do imóvel gerador do débito condominial. Pretendido aproveitamento de prova produzida em outro processo, envolvendo imóvel com as mesmas características (Box de garagem) e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Irresignação dos executados contra decisão que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada formulado pelo Condomínio/exequente. Avaliação do imóvel gerador do débito condominial. Pretendido aproveitamento de prova produzida em outro processo, envolvendo imóvel com as mesmas características (Box de garagem) e localizado no mesmo edifício. Avaliação recente realizada por Oficial de Justiça. Inexistência de óbice à utilização da referida prova, vez que atendido o contraditório. Decisão reformada. Recurso provido.